Tribunal: STF
Processo: Rcl 47222
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho do referido município, nos autos de nº 0059700-48.2008.5.16.0003, que determinou a penhora de receita pública municipal para satisfação de crédito trabalhista devido pela empresa JM CONSULTORIA COMERCIO E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, que prestava serviços ao ente federativo. 
    O reclamante sustenta que a decisão impugnada, ao determinar a constrição de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, teria afrontado as teses firmadas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental de n.s 275 e 485. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o Relatório. 
    Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão da medida executiva questionada.
    Alega-se nos autos que os atos reclamados desrespeitam o entendimento já pacificado desta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 485, no sentido de que a constrição de verba pública para satisfação de créditos trabalhistas viola os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal. 
    No julgamento da ADPF n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 
    (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 
    Em análise aos autos, verifica-se que a decisão reclamada determinou a penhora de créditos da empresa JM CONSULTORIA COMERCIO E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP junto ao Município de São Luís e a imediata transferência dos valores penhorados para a demanda trabalhista. 
    Presente esse quadro e o contexto fático delineado nestes autos, entendo assistir plausibilidade jurídica à tese aventada pela parte reclamante.
    Entendo, ainda, configurado o perigo na demora, uma vez que a penhora de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do município.
    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nas Reclamações 43.204, de relatoria da Min. Rosa Weber; 45.074, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e 41.792, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ajuizadas pelo mesmo ente municipal em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da ordem de penhora impugnada até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator